Tribunal: STF
Processo: Rp 1337
Classe: Rp
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1987-06-17
Data de publicação: 1987-06-17

Ementa:
REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. DISPOSITIVO DE LEI ESTADUAL
ESTABELECENDO EQUIPARAÇÃO SALARIAL DE VENCIMENTOS. LEI Nº 8112, DE
24.12.85 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.
INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA.
EM SE TRATANDO DE DISPOSITIVO QUE DISPÕE SOBRE EQUIPARAÇÃO DE
VENCIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS, SEM INICIATIVA DO GOVERNADOR DO
ESTADO, A EMENDA EM TAL SENTIDO ESBARRA NA VEDAÇÃO DOS ARTS. 57,
V E 65, AMBOS DA C.F. E QUE SE APLICAM AOS ESTADOS POR FORÇA DO
DISPOSITIVO NOS ARTS. 13, III E 200 TAMBÉM DA CARTA MAGNA.
OUTROSSIM, A VINCULAÇÃO OU EQUIPARAÇÃO DE QUALQUER NATUREZA PARA O
EFEITO DE REMUNERAÇÃO DO PESSOAL DO SERVIÇO PÚBLICO E EXPRESSAMENTE
PROIBIDA PELO PARAGRAFO ÚNICO DO ART. 98 DA C.F., POR IGUAL
EXTENSIVA AOS ESTADOS (ART: 13, III E 200 DA C.F.).